Tribunal: TJBA
Processo: 0504466-94.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504466-94.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL (OAB:BA20286-A) APELADO: LAFAYETE LIBANIO DA SILVA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito. O ente público sustenta nulidade da decisão sob o argumento de ausência de intimação quanto ao desarquivamento dos autos, inexistência de esgotamento das diligências de citação e necessidade de reanálise dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, bem como a regularidade do procedimento quanto à intimação da Fazenda Pública e à adoção de diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo, o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação da parte ou de decisão judicial específica. 5. No caso, as tentativas de citação restaram infrutíferas desde 2018, sem localização do executado ou bens, sendo que o feito permaneceu sem impulso útil por período superior a 6 anos. 6. Consta dos autos intimação regular da Fazenda Pública para manifestação acerca do prosseguimento do feito, permanecendo esta inerte, inexistindo nulidade processual. 7. Não houve ocorrência de causa interruptiva da prescrição, uma vez que não se efetivou citação válida nem constrição patrimonial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, independentemente de decisão judicial expressa. 2. A ausência de atos eficazes de constrição ou citação válida no prazo legal conduz à extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula 314/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0504466-94.2016.8.05.0004 em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida LAFAYETE LIBANIO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,